Tribunal: TJSP
Processo: 1129907-36.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material. Ausência. Honorários que foram arbitrados apenas em favor da parte autora desde a origem. Menção que a verba é devida "aos patronos" que não prejudica a compreensão da decisão, a ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, ex vi do art. 489, §3o, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material. Ausência. Honorários que foram arbitrados apenas em favor da parte autora desde a origem. Menção que a verba é devida "aos patronos" que não prejudica a compreensão da decisão, a ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, ex vi do art. 489, §3o, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.